Tribunal: TJSP
Processo: 1010733-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Autor que vende produtos em plataforma das rés e não tem os valores repassados. Dano moral inexistente. Mero aborrecimento. Sucumbência recíproca que deve ser mantida. Inicial contendo dois pedidos e somente em um obteve êxito. Razões recursais da parte ré dissociadas dos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Autor que vende produtos em plataforma das rés e não tem os valores repassados. Dano moral inexistente. Mero aborrecimento. Sucumbência recíproca que deve ser mantida. Inicial contendo dois pedidos e somente em um obteve êxito. Razões recursais da parte ré dissociadas dos fundamentos da sentença. Aplicação do artigo 932, III, e 1010, III, ambos do CPC. Sentença mantida. Recurso do autor, não provido. Recurso da parte ré não conhecido.